Tribunal: TJPA
Processo: 0812055-91.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812055-91.2022.8.14.0040

APELANTE: FELIPE LEONARDO LAMEIRA SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA (ART. 244 CPP). QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (ART. 563 CPP). ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES, BALANÇA E INSUMOS DE EMBALO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE (ART. 42 DA LEI DE DROGAS). READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE ACRÉSCIMO NA PENA-BASE PARA 1/6.

Caso em exame.
Apelação defensiva contra sentença que condenou o acusado por tráfico de drogas, reconhecendo a minorante do §4º do art. 33 e absolvendo-o do art. 12 da Lei 10.826/2003 por ausência de potencialidade lesiva. Fatos: apreensão de cocaína, crack e maconha, além de balança de precisão e materiais de fracionamento, após abordagem motivada por denúncia anônima corroborada.

Questões em discussão.
(i) nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (ii) suposta quebra da cadeia de custódia; (iii) pedido de absolvição por insuficiência de provas, com tese subsidiária de uso próprio; e (iv) readequação da dosimetria (pena-base e fração do §4º).

Razões de decidir.
Fundada suspeita caracterizada por denúncia anônima com descrição específica corroborada no local, convalidando a revista (art. 244 CPP). Inexistência de quebra da cadeia de custódia: material lacrado e periciado, sem qualquer indício de adulteração; ausência de demonstração de prejuízo (art. 563 CPP). Conjunto probatório harmônico (auto de apreensão, laudo definitivo, depoimentos policiais coesos e admissão extrajudicial de mercancia), indicando destinação comercial e inviabilizando absolvição ou desclassificação. Na dosimetria, é legítima a valoração da natureza e da quantidade na 1ª fase (art. 42 da Lei 11.343/2006), desde que não reutilizadas na modulação do §4º (vedação ao
bis in idem
). Observados proporcionalidade e razoabilidade, a fração de exasperação da pena-base é readequada para 1/6.

Dispositivo.
Preliminares rejeitadas. No mérito, negado provimento ao pedido absolutório. Parcial provimento ao recurso apenas para readequar a pena-base com aumento de 1/6 e, mantendo-se a minorante do §4º em 2/3, fixar a pena definitiva em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, em
regime inicial aberto
, substituída por
duas penas restritivas de direitos
(prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária).

Tese.
Admite-se a utilização da natureza e da quantidade do entorpecente para exasperar a pena-base ou modular a fração do §4º do art. 33, desde que não cumuladas nas duas etapas, sob pena de
bis in idem
. A fração de 1/6 sobre a pena mínima mostra-se adequada e proporcional quando presentes vetoriais negativas concretamente fundamentadas.

Dispositivos legais relevantes.
Art. 33, caput e §4º, e art. 42, da Lei 11.343/2006; arts. 59, 33, §2º, “c”, e 44, do Código Penal; arts. 244 e 563 do Código de Processo Penal; Súmula nº 23 do TJPA.

Jurisprudência citada.
STJ, AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC 791.510/SP; STJ, AgRg no HC 840.730/GO; STJ, AgRg no AREsp 2.853.017/MT; STJ, HC 725.534/SP (Informativo 734); STJ, AgRg no AREsp 1.942.233/DF; STJ, AgRg no HC 665.698/RS; STJ, AgRg no HC 670.044/RS; STJ, REsp 1.133.943/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso, para DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
FELIPE LEONARDO LAMEIRA SOARES
contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da
1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA
(ID nº 26689893), que julgou
parcialmente procedente
a denúncia,
condenando-o
como incurso nas sanções do
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, reconhecida a causa de diminuição prevista no §4º do mesmo dispositivo legal, e
absolvendo-o
do crime previsto no
art. 12 da Lei nº 10.826/2003
, por ausência de potencialidade lesiva das munições apreendidas.

Consta da denúncia que, no dia 26 de agosto de 2022, por volta das 13h40min, no Bairro da Paz, em Parauapebas/PA, o acusado foi surpreendido em posse de substâncias entorpecentes — cocaína, crack e maconha — totalizando mais de 130 gramas, além de balança de precisão, papel filme e saquinhos plásticos, típicos de fracionamento e comercialização de drogas. Também foram encontradas cinco munições calibre .38, sem autorização legal. A abordagem ocorreu após denúncia anônima indicando um homem de blusa azul, bermuda jeans e motocicleta Honda Bros preta, características coincidentes com as do réu.

A sentença consignou que a materialidade restou comprovada pelo laudo toxicológico definitivo (ID 89477776) e pela apreensão das substâncias, enquanto a autoria se firmou nos depoimentos dos policiais militares JOSEVAN DOS SANTOS, EUCLESIO MORAES SILVA e ANTONIO LÁZARO SILVA MAGALHÃES, os quais confirmaram a diligência e a confissão informal do réu no momento da prisão, quando este indicou o local onde havia mais drogas. Em juízo, o acusado negou o tráfico, sustentando que as substâncias eram para uso pessoal, o que não foi acolhido pelo Juízo de origem.

Em suas razões recursais (ID nº 26689902), a Defensoria Pública alega, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, invocando violação ao art. 244 do CPP e à jurisprudência consolidada no RHC 158.580/BA (STJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz), sustentando tratar-se de prova ilícita. Aduz, ainda, quebra da cadeia de custódia, pois não teriam sido observados os procedimentos formais de registro e acondicionamento das drogas, o que comprometeria a confiabilidade da prova material. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o reconhecimento do uso próprio (art. 28 da Lei de Drogas), ou a redução da pena-base ao mínimo legal, com diminuição da reprimenda em virtude da primariedade e bons antecedentes.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões (ID nº 26689904), pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a regularidade da abordagem e a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva (ID nº 29095549), opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para reduzir a pena-base, reconhecendo excesso na fundamentação sentencial que majorou a pena inicial sem motivação concreta idônea. No mais, manifestou-se pela rejeição das preliminares de nulidade da busca pessoal e de quebra da cadeia de custódia, e pela manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, nos termos da sentença.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O apelo devolve a este Tribunal o exame das seguintes matérias: (i) alegada nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; (ii) suposta quebra da cadeia de custódia; (iii) pedido de
absolvição por insuficiência de provas
, sob o argumento de que o material apreendido se destinava a consumo próprio; e (iv) eventual readequação da dosimetria da pena aplicada na sentença condenatória, especialmente quanto à fixação da pena-base e à fração redutora do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

I – Da alegada nulidade da busca pessoal

A Defesa sustenta a ilicitude das provas, afirmando que a abordagem policial foi baseada apenas em denúncia anônima, desprovida de elementos concretos que justificassem a revista, o que violaria o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal.

Sem razão.

Conforme consignado na sentença, a diligência foi precedida de
informações específicas
acerca das características físicas do suspeito e do veículo utilizado, corroboradas no momento da abordagem. Os policiais militares JOSEVAN DOS SANTOS, EUCLESIO MORAES SILVA e ANTONIO LÁZARO SILVA MAGALHÃES foram uníssonos ao afirmar que o réu correspondia à descrição recebida via rádio e que, com ele, foi encontrada uma porção de cocaína, sendo as demais substâncias localizadas em endereço indicado pelo próprio acusado.

O contexto fático demonstra
fundada suspeita
legitimadora da busca, à luz do art. 244 do CPP, inexistindo arbitrariedade na conduta policial. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que, havendo elementos objetivos que justifiquem a diligência — tais como informações prévias e coincidência de características —, a medida mostra-se válida e não enseja nulidade. Neste sentido:

2. No caso, a busca veicular decorreu de denúncia anônima especificada, que corresponde à verificação detalhada das características descritas do veículo do paciente (veículo GM/Prisma, de cor branco). Desse modo, as informações anônimas foram minimamente confirmadas, sendo que a referida diligência traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características relatadas nas denúncias apócrifas. Precedentes

3. (...) a correspondência entre as características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade a ser reparada (AgRg no AgRg nos EDcl no AgRg no HC n. 791.510/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023.) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 840.730/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe 5/12/2023)

A propósito, o julgado mencionado no parecer ministerial (AgRg no AREsp n. 2.853.017/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03/06/2025) reafirma que “a abordagem fundada em denúncia anônima, aliada a elementos de corroboração e comportamento suspeito do abordado, configura hipótese legítima de fundada suspeita, convalidando a busca pessoal”.

Rejeito, pois, a preliminar de nulidade.

II – Da alegada quebra da cadeia de custódia

A Defesa sustenta violação à cadeia de custódia da prova, mas os autos evidenciam o contrário. O
termo de exibição e apresentação
constante do ID 26689797 (fls. 19/20), o
auto de constatação provisória
da substância (fl. 26 do mesmo ID) e o
laudo toxicológico definitivo
(ID 26689887) demonstram que todos os procedimentos legais foram observados.

A substância apreendida foi devidamente registrada, examinada e preservada, sem qualquer indício de adulteração, extravio ou manipulação indevida. De acordo com o art. 563 do CPP, “nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Mesmo antes da inserção dos arts. 158-A e seguintes no Código de Processo Penal pela Lei nº 13.964/2019, já se exigia que a prova material fosse confiável e isenta de contaminação, cabendo à parte que alega a irregularidade demonstrar o prejuízo efetivo decorrente da suposta quebra. No presente caso, não há qualquer elemento capaz de colocar em dúvida a autenticidade da substância periciada, tampouco a idoneidade do caminho percorrido até o laudo definitivo.

Inexistindo demonstração de qualquer irregularidade substancial,
afasta-se a alegação de quebra da cadeia de custódia
.

III – Do mérito e da dosimetria da pena

A pretensão absolutória ou de desclassificação para uso próprio também não encontra amparo nas provas produzidas.

A autoria e a materialidade delitiva restam devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos testemunhais. A quantidade e variedade das substâncias, somadas à presença de balança de precisão e material de embalo, evidenciam a destinação comercial. O próprio acusado admitiu, na fase policial, que estava comercializando drogas há cerca de quatro meses, circunstância que reforça o dolo típico de mercancia.

A jurisprudência e a doutrina são firmes em reconhecer que o crime de tráfico de drogas possui natureza formal e se consuma com a prática de qualquer um dos verbos nucleares do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, dispensando-se a prova de efetiva mercancia.
Como ensina
Luiz Flávio Gomes
, “consuma-se o crime com a prática de qualquer um dos núcleos trazidos pelo tipo, não se exigindo efetivo ato de tráfico” (
Lei de Drogas Comentada
, 2ª ed., RT, p. 184). No mesmo sentido,
Guilherme de Souza Nucci
observa que “o elemento subjetivo é o dolo; não há elemento subjetivo específico do tipo, nem se pune a forma culposa” (
Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
, 6ª ed., RT, p. 358).

O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento ao decidir que “o tipo previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é congruente simétrico, esgotando-se no dolo. As figuras de transportar, trazer consigo, guardar ou adquirir não exigem qualquer elemento subjetivo adicional, tal como o fim de traficar ou comercializar” (REsp 1.133.943/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 06/04/2010, DJe 17/05/2010).

Diante desse conjunto, resta patente que o comportamento do apelante se amolda integralmente à figura típica do tráfico, não havendo espaço para a absolvição ou a desclassificação.

IV – Da dosimetria da pena (recalculada)

Primeira fase.
O crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) tem pena abstrata de 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.
Na espécie, o juízo de origem fixou a pena-base acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis a
natureza e a quantidade das substâncias apreendidas
, circunstância devidamente fundamentada à luz do art. 42 da Lei de Drogas, que impõe a preponderância desses fatores sobre os demais.

Com efeito, foram apreendidas substâncias de natureza altamente nociva (
cocaína e crack
), além de
maconha
, em quantidade significativa e fracionada em porções, juntamente com balança de precisão e insumos para embalo, o que demonstra a gravidade concreta da conduta.

Conforme assentado no
HC 725.534/SP (STJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3ª Seção, julgado em 27/04/2022, Informativo 734)
, é possível valorar a quantidade e a natureza da droga tanto na primeira fase quanto na modulação do redutor do tráfico privilegiado,
desde que não se utilize os mesmos elementos em ambas as etapas
, a fim de se evitar o
bis in idem
.

De acordo com a
Súmula nº 23 do TJPA
, “a aferição negativa de qualquer vetor do art. 59 do Código Penal é suficiente para justificar a elevação da pena-base acima do mínimo legal”. Contudo, o STJ admite, como parâmetros objetivos, frações de
1/6 sobre a pena mínima
ou de
1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
, exigindo fundamentação concreta para percentual diverso (AgRg no AREsp 1.942.233/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 24/05/2022).

Deve-se lembrar que, embora não haja critério matemático rígido (AgRg no HC 665.698/RS e AgRg no HC 670.044/RS), o aumento deve guardar proporção lógica com o número de vetores desfavoráveis. Assim, mantenho o critério de elevação adotado pelo Juízo de origem, mas
corrijo a fração de aumento
para
1/6 sobre a pena mínima
, o que atende à razoabilidade sem afastar a fundamentação concreta.

Assim,
mantida a valoração negativa
da vetorial relativa às circunstâncias do crime (natureza e quantidade da droga),
corrijo a fração de aumento
para
1/6 (um sexto)
sobre o mínimo legal.
Elevo, portanto, a pena-base
para 5 anos e 10 meses de reclusão
, e a multa para
583 dias-multa
.

Segunda fase.
Não há agravantes nem atenuantes a considerar, motivo pelo qual
mantenho a pena provisória em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
.

Terceira fase.
Presente a causa especial de diminuição de pena prevista no
§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006
, aplicável ao réu
primário
,
sem antecedentes
, e
não vinculado a organização criminosa
, mantém-se o
patamar já aplicado pelo juízo na sentença, de 2/3, em observância ao princípio da proibição de reforma
in malan partem
.
.

Procedendo-se à redução, a pena resulta em
1 ano e 11 meses e
1
0 dias de reclusão
, e
194 dias-multa
, fixados à razão mínima legal.

Regime inicial.
Nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, considerando a pena definitiva inferior a 4 anos e as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis,
fixo o regime inicial aberto
.

Substituição da pena privativa de liberdade.
Atendidos os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, consistentes em:
a)
prestação de serviços à comunidade
; e
b)
prestação pecuniária
a ser fixada pelo Juízo da execução penal.

Conclusão.
Rejeitam-se as preliminares. No mérito, nega-se provimento ao pedido de absolvição e dá-se
parcial provimento ao recurso apenas para readequar a pena-base, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e
1
0 (
dez
) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
,
substituída por duas penas restritivas de direitos
.

É como voto.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 25/11/2025